Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-29.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ART 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES PENAIS COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE INAPLICÁVEL. TIPICIDADE. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, não convertida em restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, alega que as provas produzidas sob o crivo do contraditório não demonstraram cabalmente a materialidade e autoria delitiva. Sustenta que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente e se afastou do narrado na denúncia. Argumenta que o crime de ameaça não se configurou na espécie, porquanto a afirmação não veio acompanhada de promessa de mal injusto e grave. Requer que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu seja absolvido da acusação, nos termos do artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 61198096). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 61802421).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 073841 do 21o BPM (ID 61196387) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. O acusado, por sua vez, calou-se em sede policial e, interrogado em Juízo, confirmou que foi até a casa da vítima, que proferiu xingamentos, chutou o portão e disse que queria praticar atos sexuais com a esposa do filho da vítima, porém não portava instrumento, faca ou canivete.
6. No caso em exame, a vítima confirmou em Juízo o declarado na fase inquisitorial, afirmando que, no dia dos fatos, o apelante foi até a sua casa, por duas oportunidades, bateu no portão, estava com um objeto fino na mão e disse que queria praticar atos sexuais com a esposa do seu filho. Ademais, comprovou-se que as palavras proferidas e o comportamento do réu foram suficientes para causar temor à vítima, tanto que procurou a polícia, nas duas oportunidades e representou contra o acusado.
7. A ameaça é crime formal, consumando-se no momento em que o ofendido tem ciência da promessa de mal injusto e grave e que as palavras proferidas lhe causem temor. Nesse sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1733094, 07114354120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Logo, a ausência de vestígio de utilização de arma branca pelo acusado, por si só, não impediu a consumação do delito, mormente quando as palavras proferidas e o comportamento do acusado se mostraram suficientes pra causar temor à vítima.
8. Na hipótese dos autos, embora a vítima tenha declarado que o acusado se encontrava “doidão” por ocasião dos fatos, não ficou comprovado que ele estaria impossibilitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. Assim, deve o réu ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade.
9. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. A sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau deve ser mantida integralmente.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.